Tribunal: CARF
Processo: 10980.721607/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. CRITÉRIO DE RATEIO.
A dedutibilidade de despesas rateadas entre empresas do mesmo grupo econômico requer que o critério de rateio adotado seja razoável, objetivo e reflita a efetiva utilização das despesas por cada empresa participante, conforme previsto na legislação tributária. O simples critério de faturamento não traduz a correlação entre as despesas incorridas e os benefícios efetivamente recebidos por cada empresa.

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRATOS DE CESSÃO DE USO DE MARCA. ROYALTIES. ONEROSIDADE. RECURSO DE OFICÍO NEGADO.
Incabível a glosa de despesa de publicidade, rateadas entre as empresas do mesmo grupo, sob a alegação de se tratar de pagamentos de royalties rateio. As alegações do Fisco para a glosa não se sustentam na medida que a legislação não impõe a onerosidade obrigatória em contratos de cessão de uso de marca, do mesmo modo que a falta de averbação do contrato de cessão de marca junto ao INPI não impede a dedutibilidade destas despesas. A reclassificação destas despesas com publicidade para pagamento de royalties exige a demonstração inequívoca de que os valores pagos configuram contraprestações pelo uso da marca, o que não restou demonstrado nos autos.

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
A aplicação da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais é compatível com a imposição da multa de ofício sobre a totalidade ou diferença do tributo devido ao final do período de apuração. As infrações possuem natureza distinta e são previstas de forma autônoma no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não se acolhe pedido de diligência quando os fatos e elementos constantes dos autos já permitem a formação do convencimento do julgador, especialmente em casos que demandam análise jurídica sobre os critérios de rateio de despesas e sua dedutibilidade.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721607/2020-46
ACÓRDÃO
1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PHILCO ELETRONICOS SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRATO DE
RATEIO DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. CRITÉRIO DE RATEIO.
A dedutibilidade de despesas rateadas entre empresas do mesmo grupo
econômico requer que o critério de rateio adotado seja razoável, objetivo e
reflita a efetiva utilização das despesas por cada empresa participante,
conforme previsto na legislação tributária. O simples critério de
faturamento não traduz a correlação entre as despesas incorridas e os
benefícios efetivamente recebidos por cada empresa.

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRATOS DE
CESSÃO DE USO DE MARCA. ROYALTIES. ONEROSIDADE. RECURSO DE
OFICÍO NEGADO.

Incabível a glosa de despesa de publicidade, rateadas entre as empresas do
mesmo grupo, sob a alegação de se tratar de pagamentos de royalties
rateio. As alegações do Fisco para a glosa não se sustentam na medida que
a legislação não impõe a onerosidade obrigatória em contratos de cessão
de uso de marca, do mesmo modo que a falta de averbação do contrato de
cessão de marca junto ao INPI não impede a dedutibilidade destas
despesas. A reclassificação destas despesas com publicidade para
pagamento de royalties exige a demonstração inequívoca de que os
valores pagos configuram contraprestações pelo uso da marca, o que não
restou demonstrado nos autos.

Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
2
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.

A aplicação da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais é compatível com a imposição da multa de ofício sobre a
totalidade ou diferença do tributo devido ao final do período de apuração.
As infrações possuem natureza distinta e são previstas de forma autônoma
no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não se acolhe pedido de diligência quando os fatos e elementos constantes
dos autos já permitem a formação do convencimento do julgador,
especialmente em casos que demandam análise jurídica sobre os critérios
de rateio de despesas e sua dedutibilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i)conhecer do
recurso de ofício e a ele negar provimento; i.ii) conhecer do recurso voluntário e a ele negar
provimento em relação às infrações apuradas; ii) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da
Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), conhecer do
recurso voluntário e a ele e negar provimento na parte em se refere aos lançamentos de multa
isolada, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (fls.
2 a 12) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL (fls. 14 a 23), lavrados para
formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 54.230.401,73. Foram lançadas
multas isoladas por falta de pagamento de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que compõem
os respectivos autos de infração.
2.De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 27 a 116, o lançamento
decorreu de:
a) dedução indevida de despesas, por serem desnecessárias para a manutenção da
atividade produtiva da empresa; seja por dizerem respeito à Britânia Eletrodomésticos (vide item
7.4.1), efetivo 5.2.1 e 8).
3.No Tópico 1 do Termo, às fls. 29 e 30, assim as infrações foram contextualizadas
verbis:
Na conclusão do procedimento de fiscalização, os seguintes fatos tributáveis
restaram apurados, em síntese:
-Falta de averbação dos Contratos de Licenciamento de Marcas de Comércio de
royalties e, concomitante, Despesas incorridas com royalties acima do limite
dedutível do imposto de renda, decorrente dos mesmos Contratos de
Licenciamento de Marcas.
-Despesas Desnecessárias, não usuais e anormais apropriadas com base no
Contrato de Rateio e, - Multa isolada por falta de recolhimentos de estimativa.
Os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração que este Termo de
Verificação Fiscal (TVF) acompanha e faz parte integrante estão controlados no
Processo Administrativo Fiscal eletrônico (e-processo) no 10980-721.607/202046,
e atinge o montante de R$ 54.230.401,73.
No que diz respeito às respostas prestadas pela Fiscalizada aos Termos Fiscais
lavrados no curso desta ação e da diligência fiscal, registramos que se encontram
juntados no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte DCC - no
10070.002041/0819-83 do sistema e-Processo da RFB.
Assim, os documentos entregues em meio digital estão juntados ao processo
administrativo-fiscal de controle do crédito tributário no modo original, ou seja,
como foram entregues pelo contribuinte, no mesmo formato.
As respostas entregues em arquivos digitais não visíveis no modo impressão (pdf)
têm de ser acessados utilizando os respectivos aplicativos conforme o formato do
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
4
arquivo entregue pelo contribuinte. Os Termos Fiscais que anexam estes arquivos
digitais no E-Cada arquivo digital elaborado pelo contribuinte, e entregue em
resposta, está citado neste TVF, quando a sua identificação foi necessária para
compreensão da ação fiscal.
1.1 Síntese do planejamento adotado pelo Grupo Britânia/Philco e seus reflexos
no campo tributário - Infrações Apuradas.
Foram desencadeadas ações fiscais em três empresas que fazem parte do Grupo
Britânia/Philco: Na Fiscalizada (PHILCO ELETRONICOS SA (CNPJ 11.283.356/0001-
04), na BRITANIA ELETRÔDOMÉSTICOS SA CNPJ 76.492.701/0001-57) e na
BRITÂNIA ELETRONICOS S.A. - CNPJ 07.019.308/000128).
As marcas de comércio “BRITÂNIA” e “PHILCO” são de propriedade da empresa
BRITÂNIA ELETRÔDOMÉSTICOS SA.
No final de 2015, as empresas citadas firmaram os seguintes contratos:
1) Contratos de Cessão de Uso das Marcas de comércio “BRITÂNIA” e “PHILCO”,
pelos quais a titular das marcas cedeu o direito de uso e exploração das marcas
para as licenciadas BRITANIA ELETRONICOS e PHILCO ELETRONICOS (Fiscalizada).
As licenciadas obtiveram o direito de usar e explorar as marcas citadas para o
desenvolvimento de suas atividades operacionais, incrementando o faturamento
até então auferido.
2) Instrumento Particular de Contrato de Rateio de Despesas, seguido de dois
Aditivos, pelo quais a Titular das Marcas distribuiu/rateou despesas e custos
operacionais para as outras duas empresas do grupo. A proprietária das marcas
está caracterizada, nesse Instrumento Contratual, como centralizadora de
recursos humanos, financeiros e físicos, financeiros e físicos, além de contratante
de despesas terceirizadas, comuns às três empresas. Dessa forma, com base no
Contrato, firmou-se a necessária divisão dos gastos comuns incorridos conforme
a proporção dos benefícios e obrigações de cada empresa.
Diante dos dois instrumentos particulares firmados possuírem natureza jurídica
distintas, um trata do licenciamento de marcas de comércio e outro do rateio de
despesas ditas comuns, as empresas do Grupo serão nominadas neste TVF ora
como sendo Licenciante e Licenciadas, ora como Centralizadora e Centralizadas.
Contudo, o termo “FISCALIZADA” é empregado apenas à empresa a que se refere
o TDPF acima identificado e a qual este TVF se aplica.
Segundo foi apurado nos procedimentos fiscais junto à Titular das Marcas, ao final
de 2015 iniciou-se um processo de reestruturação das Marcas que teve por
objetivo segregar as operações com produtos nacionais e importados, criando-se
uma identidade para cada uma das linhas de produtos, visando com isso
aumentar a vantagem competitiva no mercado, bem como fortalecimento das
suas marcas no mercado. A Britânia Eletrônicos passou a realizar a importação e
revenda dos produtos estrangeiros apostos com as marcas licenciadas e a Titular
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
5
das Marcas como fabricante e vendedora dos produtos nacionais com a marca
“BRITÂNIA”. A Philco Eletrônicos (Fiscalizada) passou a ter o direito de usar a
Marca PHILCO nos produtos por ela fabricados e vendidos.
Portanto, os Contratos de Cessão de Uso das Marcas de comércio “BRITÂNIA” e
“PHILCO” e o Instrumento Particular de Contrato de Rateio de Despesas foram
firmados nesse contexto operacional, segundo declarou a Titular das Marcas e
Centralizadora das Despesas ditas comuns.

Assim, os procedimentos fiscais tiveram por objetivo verificar se as despesas
incorridas de forma centralizada, e que foram distribuídas/rateadas, cumpriram
os requisitos legais para a dedutibilidade fiscal nas empresas que as receberam
em rateio (no presente caso, a Fiscalizada). Além disso, haja vista o licenciamento
das Marcas de comércio, verificamos qual foi o montante de royalty auferido pela
Titular das Marcas, independentemente de estar expressamente previsto nos
Contratos de Cessão de Uso das Marcas ou não, já que as licenças concedidas são
onerosas.
Dessa forma, apurou-se que uma parte considerável das despesas distribuídas
pela Licenciante caracterizam-se como ROYALTIES, e que tais valores não
atendem os requisitos legais para a dedutibilidade fiscal pelas Licenciadas, como
será demonstrado.
Além disso, foi apurado que as demais despesas rateadas para a Fiscalizada no
âmbito do Contrato de Rateio não respeitaram os requisitos legais para a
dedutibilidade fiscal, haja vista serem caracterizadas como despesas
desnecessárias para as atividades da Fiscalizada ou porque os critérios de rateio
utilizados não demonstram os gastos comuns incorridos conforme a proporção
dos benefícios e obrigações de cada empresa.
Em decorrência das infrações apuradas, conforme detalhado neste procedimento
fiscal, foram recalculados os valores do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa
mensal. Sobre as diferenças de estimativas não recolhidas, foram aplicadas multas
isoladas, de acordo com o Tópico 10 deste TVF. (grifou-se).

Apresentou-se impugnação, às fls.1.697 a 1.772, contrapondo-se, em síntese:
4.2 Os autos de infração seriam nulos, porquanto a descrição dos fatos encontrar-
se-ia dissociada da realidade e porque as conclusões a que chegou a fiscalização não teriam
amparo legal
4.3 – A fiscalização teria partido de premissas equivocadas para concluir pela
existência de royalties. Não haveria na legislação qualquer exigência “de que os contratos de
cessão de uso de marca devam ser onerosos”. A pactuação de licença de uso de marca de forma
gratuita seria normal, “ainda mais dentro do contexto de um grupo econômico, como no caso em
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
6
tela”, o que seria reconhecido pela Jurisprudência e pelo próprio INPI – Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
4.4 – As despesas com Verbas de Propaganda Cooperada (VPC), rateadas ou
“pagas” pela Philco Eletrônicos, não se trataria de royalties. O motivo por que teria havido
“necessidade” de transferência da despesa de VPC da Britânia Eletrodomésticos decorreria
“exclusivamente da postura adotada de forma contumaz pelos clientes da impugnante” de
realizarem retenções de valores devidos a título de VPC de outra empresa do grupo econômico5
(vide item III.2.b, às fls. 1.717 a 1.731). Também não se trataria de royalties as despesas de
amortização da marca Philco.
4.5 – Apesar de incorreções pontuais havidas no rateio das despesas, “a autoridade
fiscal simplesmente desconsiderou a integralidade das despesas comuns rateadas”, o que estaria
em absoluto descompasso com a orientação da Receita Federal sobre o Tema, exposta na Solução
de Divergência SRF no 23, de 2013, “com o contrato firmado entre as parte, e em desacordo com
as regras contábeis – além de fugir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”.
4.6 – Os autos seriam nulos em virtude de “cerceamento de defesa e da
amostragem insuficiente para afastar os critérios objetivos do contrato” de rateio de despesas. A
fiscalização ter-se-ia atido a “algumas falhas pontuais, e a questões que, em ótica, deveriam ter
critérios diferentes dos aplicados”. Teriam sido “analisadas apenas 41 contas contábeis do total de
96 contas contábeis descritas no item 7.4 do Termo de Verificação Fiscal, base da glosa de
despesas”.
Além disso, a fiscalização não teria calculado de “forma correta os percentuais
previstos em contrato – não desconsiderou o faturamento intercompany, não considerou os
faturamentos mensais para fins de rateio, dentre outros”.
4.7 – Não teria sido levado em consideração a Philco Eletrônicos faria jus à redução
de 75% do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro da exploração.
4.8 – A aplicação de multa isolada por falta de pagamento de estimativas seria
indevida, ante o princípio da consunção.
4.9 – far-se-ia necessária a realização de diligência, a “fim de confirmar” os quesitos
formulados na fl. 1.771.

Em sessão de 26 de Novembro de 2020 (e-fls. 2.271) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
7
Estando o auto de infração revestido das necessárias formalidades legais e não se
constatando nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há falar em nulidade.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017 ROYALTIES.
CONTRATO
DE
CESSÃO
DO
USO DE MARCA. ONEROSIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
À caracterização de royalties, não se prescinde de demonstração inequívoca da
existência de contrapartida em virtude do uso da marca. Não há dizer de forma
necessária o contrato de cessão de uso de marca seja oneroso, tampouco concluir
a onerosidade com suporte em dispêndios relativos à marca; sejam eles
transferidos pela cedente ou despendidos pelo cessionário.
RATEIO. CRITÉRIO. DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO.
À dedução de despesa rateada, há de se comprovar, além da objetividade do
critério de rateio, a efetiva utilização da despesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O que se decidiu para o IRPJ estende-se à CSLL, ante a idêntica relação de causa e
que os vincula.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do Lucro da
Exploração referente ao período abrangido pela Autuação, para fins de novo
cálculo dos incentivos de isenção ou redução.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488,
de 2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada
imposta pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda
que cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto
e à contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NEGAÇÃO.
Nega-se o pedido de diligência, quando o expediente é prescindível à formação da
convicção do julgador.
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
8
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.2813), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão
desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, bem como também do Recurso de Ofício visto que a exoneração do crédito
tributário é superior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, previsto na então Portaria MF no 2,
de 2023.
Da preliminar
A defesa alega em preliminar de nulidade em dois tópicos.
No tópico II.II - NULIDADE DIANTE DA DESCRIÇÃO FÁTICA DISSOCIADA DA
REALIDADE DOS FATOS, alega que a Fiscalização teria ignorado fatos e o teor de documentos,
como os contratos de rateio. Entendo que são argumentos vinculados a questões de mérito e
serão analisados no momento adequado.
No tópico I.III DA NULIDADE EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA
AMOSTRAGEM INSUFICIENTE PARA AFASTAR OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO CONTRATO DE RATEIO
DE DESPESAS.
Neste tópico alega que a Fiscalização teria analisado as contas de despesas por
amostragem, o que seria a materialização do cerceamento de direito da sua defesa. Ademais teria
afastado indevidamente os critérios objetivos para rateio das despesas.
Entendo que todas estas alegações se confundem com o mérito, onde serão
devidamente analisadas neste voto.

Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
9
DO MÉRITO

Conforme já relatado, o procedimento de fiscalização visou verificar a regularidade
das deduções de despesas realizadas pelo Grupo Britânia/Philco, especificamente relacionadas ao
rateio de despesas entre as empresas do grupo.
De acordo com um contrato assinado pelas empresas envolvidas, a Britânia
Eletrodomésticos centralizava os pagamentos das despesas, enquanto a Britânia Eletrônicos e a
Philco Eletrônicos faziam o repasse dos valores correspondentes à parte que lhes cabia suportar
da despesa. A Fiscalização também analisou o contrato de cessão de uso das marcas "BRITÂNIA" e
"PHILCO", que é de propriedade da Britânia Eletrodomésticos, que foi cedida gratuitamente para a
Britânia Eletrônicos e a Philco Eletrônicos.
A fiscalização questionou a natureza das despesas rateadas, considerando que parte
delas deveria ser tratada como royalties, que não atendia aos requisitos legais de dedutibilidade.
Ou seja, correlacionou o contrato de cessão de marca com as despesas de publicidade e
propaganda, afirmando que todos os valores que a recorrente realizou para Britânia
Eletrodomésticos a título de repasse de rateio de despesas de publicidade se tratavam em
verdade de pagamentos de royalties.
Além disso, a fiscalização identificou que outras despesas rateadas (não
relacionadas à publicidade) não eram necessárias para suas atividades (item 7.4.1 do TVF) ou não
seguiam critérios adequados de rateio (item 7.4.2 do TVF).
Como resultado, os valores de IRPJ e CSLL devidos foram recalculados, e foram
aplicadas multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas.
A DRJ tomou decisões diferentes em relação a estes dois tópicos, dando provimento
à impugnação na parte que trata das despesas de publicidade, mas negando provimento em
relação ao rateio das demais despesas.
Em função disto, analisarei abaixo o Recurso de ofício e Recurso Voluntário cabíveis.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Britânia
Eletrodomésticos S.A firmou contratos de cessão gratuita de uso das marcas “Britânia” e
“Philco”, com as suas subsidiárias Britânia Eletrônicos S.A. e Philco Eletrônicos S.A.
No entanto, a fiscalização identificou o que entendeu ser indícios de
onerosidade, sugerindo que os contratos não refletiam a realidade econômica das
transações.
A autoridade fiscal fundamentou sua análise na premissa de que a
onerosidade seria inerente aos contratos de cessão de marcas. Com base nesse
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
10
entendimento, concluiu que as cessionárias Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos
(recorrente) teriam efetuado pagamentos à Britânia Eletrodomésticos, os quais a
fiscalização entendeu se tratar de royalties, ainda que haja a cláusula de gratuidade no
contrato de cessão.
Segundo a fiscalização, os royalties pagos não se apresentavam de forma
explícita, mas estariam configurados por intermédio de contraprestações, expressas
conforme abaixo:
(a) Despesas
com
publicidade
e propaganda arcadas pelas
licenciadas, cujo efeito direto era o fortalecimento e a valorização das
marcas pertencentes à Britânia Eletrodomésticos;
(c) Repasse de despesas de amortização da marca Philco para as
empresas licenciadas.
Esses elementos, na visão da fiscalização, evidenciam uma relação de troca
econômica que descaracterizaria a gratuidade expressa nos contratos.
Com base nessa lógica, a Receita Federal do Brasil (RFB) entendeu que os valores
pagos pela recorrente à Britânia Eletrodomésticos, classificados pela recorrente como rateio de
despesas de Propaganda e Marketing — e apenas essas rubricas —, correspondiam, na realidade,
a royalties.
Esses valores, que somaram 66.805.266,061 de acordo com o TVF, estariam
albergados pelo disposto no artigo 140 da Lei no 9.279/96, que condicionaria a validade jurídica de
pagamentos de royalties à averbação do contrato de cessão de direito de marca no INPI:
“Em relação à averbação dos Contratos de Cessão de Uso das Marcas
Britânia/Philco no INPI, vimos no Tópico “3 – O Licenciamento das Marcas
“BRITÂNIA” e “PHILCO” no deste TVF que eles não foram averbados.
O Grupo Britânia entende que não se aplica a obrigatoriedade de
registro/averbação no INPI ao contrato em questão.
Contudo, pelo o que vimos linhas atrás, para a produção de efeitos perante
terceiros (e o Fisco é Terceiro Interessado) há, sim, a obrigatoriedade de
registro/averbação do contrato no INPI.
Em não ocorrendo o procedimento formal insculpido na legislação tributária
(averbação/registro do Contrato de Licenciamento de Marcas junto ao INPI), o
Fisco pode opor-se aos efeitos decorrentes da estipulação contratual.
Portanto, a luz do art. 140 da Lei no 9.279/96 e do § 3o do art. 355 do RIR/99, a
totalidade da despesa incorrida com royalties - R$ 66.805.266,06 não é dedutível
da base de cálculo do IRPJ no AC de 2017 pelo fato de o contrato de
licenciamento da marca firmado entre a Fiscalizada e a Philco Eletrodomésticos
SA não ter sido averbado no INPI.”

1 soma dos valores apurados nos subtópicos 5.1.2 e 5.2.1 do TVF.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
11
Em outro trecho do TVF, trata da onerosidade dos contatos de cessão de marca:
“3.3 - Da Onerosidade dos Contratos de Uso e Exploração de Direitos - Lei n°
9.279/96.
Orlando Gomes, em sua obra "Contratos", discorre, em páginas 277, sobre a
indispensável onerosidade existente nos contratos de usos e exploração de
direitos|, nos seguintes versos:
"(...) Assim como as coisas, certos direitos, como o usufruto, são susceptíveis
de locação. Mais interessantes dentre eles é o de explorar patente de
invenção.
(...)A obrigação capital do locatário é pagar o aluguel. O objeto dessa
prestação é, normalmente, uma soma de dinheiro, mas se admitem
excepcionalmente outras coisas, ou, mesmo, serviço. Importa que haja
retribuição. por ser de sua essência a onerosidade.". (g.n.)
A doutrina acima é perfeitamente aplicável aos contratos de exploração de
marcas, embora ela faça referência aos de patentes de invenção, pois ambos se
inserem nos modos de exploração de direitos de propriedade industrial regidos
pela lei n° 9.279/96.
Como se constata, é inerente aos contratos de licenciamento de uso e
exploração de marcas de indústria e comércio a onerosidade, pois é de difícil
compreensão imaginar que o titular de uma marca de comércio ceda o uso e
exploração dela a terceiro sem buscar uma retribuição em troca.” G.N.
Com a devida vênia, não identifico fundamento jurídico ou econômico que
justifique a glosa dessa despesa com base no argumento apresentado.
Inicialmente, verifica-se um equívoco conceitual ao transformar em royalties os
pagamentos que foram realizados pela recorrente à Britânia Eletrodomésticos a título de rateio de
despesas de marketing e propaganda, distorcendo a essência da operação e sem respaldo claro na
legislação aplicável.
No caso analisado, as empresas do grupo Britânia (Britânia Eletrodomésticos,
Britânia Eletrônicos e Philco Eletrônicos) firmaram um contrato para o rateio de diversas despesas
consideradas comuns. Nesse arranjo, a Britânia Eletrodomésticos atuava como centralizadora,
realizando o pagamento das despesas, enquanto as demais empresas (centralizadas)
reembolsavam suas respectivas participações com base em critérios previamente estipulados no
contrato.
A fiscalização, entretanto, segregou todas as despesas relacionadas à publicidade e
propaganda, reclassificando-as como pagamentos de royalties, em vez de rateio de despesas. Essa
interpretação desconsidera a verdadeira natureza da operação, cometendo, assim, um erro de
ordem conceitual ao presumir que toda cessão de marca seria essencialmente onerosa.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
12
Para sustentar essa premissa, a fiscalização recorreu a trechos de uma obra de
Orlando Gomes publicada em 1966, buscando justificar que a Lei no 9.279/96, promulgada 30 anos
depois, exigiria a onerosidade em contratos de cessão de marca. Tal argumentação, no entanto, é
insustentável.
A Lei no 9.279/96 não determina que contratos de cessão de marca sejam
necessariamente onerosos. Pelo contrário, o ordenamento jurídico brasileiro, ao garantir a
liberdade contratual, admite cessões gratuitas:

“Seção IV Da Licença de Uso
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá
celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de
exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza
efeitos em relação a terceiros.
§ 1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua
publicação.
§ 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não
precisará estar averbado no INPI.
Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe
recurso.”
Sobre o fato de que o contrato deva ser registrado para produzir efeitos
contra terceiros, entendo que estes “efeitos” e estes “terceiros”, citado no artigo 140 acima
se referem ao uso da marca. Ora, não há notícias de que a Receita Federal do Brasil
possua algum interesse de uso das marcas “Britânia” ou “Philco”.
Aliás, o parágrafo 2o do mesmo artigo 140 afirma que não há necessidade
de registro do contrato no INPI para que se faça a prova do uso da marca:
“§ 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará
estar averbado no INPI.”
Da equivocada premissa de que o contrato de cessão firmado pelas empresas do
grupo Britânia seria necessariamente oneroso, decorreram outras conclusões igualmente
equivocadas.
A primeira consiste em considerar que todos os gastos com publicidade da marca
PHILCO realizados pela recorrente, PHILCO ELETRÔNICOS S.A. (empresa que inclui o termo PHILCO
em sua razão social), seriam, na realidade, contrapartidas pelo uso da marca. Essas contrapartidas,
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
13
conforme entendimento fiscal, representariam a materialização dos supostos e "obrigatórios"
royalties, baseando-se na presunção de que o contrato de cessão deveria, obrigatoriamente, ser
oneroso.
Entendo, contudo, que os valores pagos pela recorrente à BRITÂNIA
ELETRODOMÉSTICOS S.A., relacionados aos gastos com publicidade, deveriam ter sido analisados
como se apresentam, ou seja, como simples repasses de despesas publicitárias. Assim, o Fisco
deveria ter avaliado as respectivas deduções dessas despesas, tal como procedeu com outras
rubricas incluídas no auto de infração, as quais serão analisadas em nosso voto na parte relativa
ao Recurso Voluntário.
O TVF adota um encadeamento lógico que culmina em uma segunda conclusão
equivocada. Parte-se da ideia inicial de que o contrato de cessão firmado seria necessariamente
oneroso. A partir disso, presume-se que todos os pagamentos relativos ao rateio de gastos
publicitários seriam, na realidade, pagamentos de royalties. E sendo royalties, o contrato de
cessão de uso da marca exigiria registro obrigatório no INPI. E na ausência desse registro, conclui
que não seria possível deduzir as respectivas despesas.
Essa conclusão final revela-se equivocada porque se apoia em premissas mal
fundamentadas desde o início, especialmente na suposição de que a onerosidade do contrato é
obrigatória. Conforme já mencionado, todos os gastos realizados pela BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A. com publicidade e propaganda, posteriormente rateados
proporcionalmente entre as empresas do grupo, deveriam ter sido analisados pelo Fisco conforme
sua real natureza: um rateio de despesas.
Contudo, a autoridade fiscal construiu um raciocínio silogístico que resultou em
uma conclusão equivocada e sem amparo legal, desvirtuando uma operação contábil que poderia,
de forma simples, ter sido avaliada nos mesmos termos aplicados às demais despesas
compartilhadas pelas empresas, tema que será abordado mais adiante.
Ademais, sobre o mesmo conjunto de fatos, observa-se que a BRITÂNIA
ELETRODOMÉSTICOS S.A. foi autuada em outro processo administrativo sob a alegação de
omissão de receita, com o argumento de que os valores recebidos pela empresa seriam, na
verdade, receita de royalties. Essa autuação foi integralmente cancelada pela1a Turma desta 4a
câmara, em sessão de 15/05/20242, que negou provimento, por unanimidade, ao recurso de
ofício, conforme registrado no Acórdão 1401-006.974.
Amortização da Marca de Indústria e Comércio Licenciada à
Fiscalizada.
Além dos valores repassados pela recorrente à centralizadora BRITÂNIA
ELETRODOMÉSTICOS S.A., a título de despesas de publicidade e propaganda –

2 10980.721614/2020-48. Relator Cláudio de Andrade Camerano.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
14
tratados pela Fiscalização como pagamentos de royalties –, outros valores repassados
pela recorrente receberam tratamento similar no auto de infração.
A BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A., detentora da marca PHILCO,
registrou a amortização contábil dessa marca no valor total de R$ 4.321.196,40. No
âmbito do processo de rateio de despesas, parte desse valor foi rateada entre as
empresas, resultando na transferência de R$ 2.673.351,27 da recorrente para a
centralizadora.
Neste caso, a Fiscalização também interpretou os repasses como
contrapartida pelo licenciamento da marca PHILCO, classificando-os como royalties.
Contudo, tal como no caso anterior, considero que esses repasses deveriam ter sido
analisados sob a perspectiva do rateio de despesas compartilhadas.
Além disso, aspectos relacionados à amortização de uma marca que não
pertence à recorrente poderiam ter sido objeto de análise, embora tais questões não
tenham sido abordadas no Termo de Verificação Fiscal, razão pela qual não me manifesto
sobre elas.
Alinho-me, assim, às conclusões do relator do Acórdão recorrido, que
corretamente entendeu que as despesas descritas nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 8 do Termo de
Verificação Fiscal não configuram royalties, tornando indevida a glosa com base nesse
fundamento.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Conforme já relatado, as empresas Britânia Eletrodomésticos S.A., Britânia
Eletrônicos S.A. e Philco Eletrônicos S.A. firmaram um contrato para rateio de despesas comuns,
utilizando o faturamento como critério de repartição.
Este contrato define o faturamento mensal de todas as empresas como o critério de
rateio:
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
15

Para outras despesas, foi adotado um percentual fixo de 50% entre Britânia
Eletrodomésticos S.A. e Britânia Eletrônicos S.A. No entanto, a recorrente não participou do rateio
quanto a estas despesas, pois, conforme argumentado, esta “possui estrutura própria em relação
às contas contábeis abrangidas por esse critério de rateio”.
A relação das contas rateadas pelo critério faturamento consta juntada a partir da
e-fls. 425 (1o aditivo ao contrato), e envolvem despesas diversas, como:
i. Abono salarial;
ii. 13o salário;
iii. FGTS;
iv. Impostos e taxas federais;
v. Seguros de veículos;
vi. Despesas judiciais;
vii. Acordos judiciais;
viii. Recrutamento e seleção etc.

A autoridade fiscal glosou a dedução destas despesas rateadas, dividindo-as em
dois grupos:
(a) Item 7.4.1 do TFV : despesas desnecessárias à atividade da empresa;
(b) Item 7.4.2 do TVF: despesas também desnecessárias à atividade da empresa, mas
em função do critério de rateio (faturamento).
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
16

Item do TVF :7.4.1 – Despesas Desnecessárias para a manutenção da atividade
produtiva da empresa.
Neste tópico 7.4.1 do TVF, a Fiscalização glosou as despesas consideradas
desnecessárias à atividade da empresa PHILCO por não haver “qualquer relação entre os gastos
registrados nas rubricas e a atividade comercial da Fiscalizada” e por estarem relacionados às
atividades da centralizadora (Britânia Eletrodomésticos):
Conforme concluímos quando analisamos os fundamentos que nortearam a
lavratura do TIF 004 endereçado à Fiscalizada, não há qualquer relação entre os
gastos registrados nas rubricas e a atividade comercial da Fiscalizada.
Trata-se de rubricas contábeis que registraram gastos referentes a fatos jurídicos
que têm relação direta apenas às atividades da Centralizadora, conforme vimos
no tópico “7.3 – Dos procedimentos fiscais realizados” deste TVF, quando foi
discorrido sobre a resposta dada pela Centralizadora a algumas rubricas contábeis
que foram objeto de rateio.
Além disso, também são caracterizadas como Despesas Desnecessárias para a
manutenção da atividade produtiva da Fiscalizada, as despesas incorridas no
estabelecimento fabril da Centralizadora (Filial CNPJ no 76.492.701/0011-29) que
foram indevidamente incluídas nos montantes rateados com base no Contrato de
Rateio. Conforme a SD Cosit no 23, o rateio de despesas restringe-se aos
departamentos administrativos centralizados. Logo, não comporta os custos de
produção e as respectivas despesas administrativas do estabelecimento fabril.”

Na resposta ao TIF no4, de e-fls. 765 (referido acima), a recorrente elenca estas
despesas em uma tabela na qual apresenta a mesma resposta na qual admite que “incorreu em
erro ao registrar as despesas oriundas da conta contábil, vez que tais despesas foram geradas e
aproveitadas exclusivamente pelo estabelecimento industrial da Centralizadora”.
Apenas em relação à conta 4300024-SERV. DE VIGILANC./LIMPEZA/OUTROS pediu
mais prazo para resposta, mas posteriormente (e-fls. 769) respondeu que também incorreu em
erro na contabilização desta despesa.
Repisa-se que todas as despesas tratadas nestes autos foram rateadas pelo critério
de faturamento, inclusive aquelas que a própria recorrente admite não se relacionar com as suas
atividades:
“Cabe frisar que os valores apurados nesta infração estão sendo glosados
independente da inadequação dos critérios de rateio adotados, já que são
despesas que não têm qualquer relação com a manutenção da atividade geradora
de recursos da Fiscalizada como, inclusive, a própria Fiscalizada admite.” E-fls. 106
do TVF.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
17

Entendo que esta infração foi admitida pela recorrente, que afirma que recolheu os
tributos devidos, inclusive com pedido no RV de que os valores lançados sejam abatidos dos
recolhimentos realizados:
“Quanto às despesas consideradas desnecessárias para a manutenção da
atividade produtiva da empresa fiscalizada, por se tratar de despesas do
estabelecimento fabril da Centralizadora, constante no item 7.4.1 do TVF e
replicado às fls. 2784/2787 da decisão ora recorrida, insta destacar que a ora
Recorrente já promoveu o pagamento do respectivo imposto conforme
recolhimento do DARF juntado ao PAF, o qual deverá ser abatido do valor
autuado, conforme reconhecido na r. decisão ora recorrida.
Destas despesas remanesceram duas contas questionadas pela fiscalização e
mantidas pela decisão da DRJ, quais sejam, as contas 4300060 (Bonificação e
Cortesias) e 4300118 (armazenagem produtos importados).” E-fls. 2831

Ocorre que ao contrário do que afirma a defesa no trecho acima, a conta 4300118
(armazenagem produtos importados) não foi objeto de glosa. Conforme e-fls. 99 do TVF, a
autoridade fiscal reconheceu inclusive que a recorrente teria direito a um valor maior que o
registrado:
“Como se vê, o total da despesa registrada ao final do AC de 2017 nesta rubrica
atingiu o montante de R$ 9.185,56.
Dessa forma, conforme a resposta e os documentos juntados, há um valor a
menor utilizado pela Fiscalizada da despesa registrada nesta rubrica pela
Centralizadora.
O valor da despesa em questão que a Fiscalizada pode se utilizar é de R$ 8.443,57.
Assim, a diferença entre o valor que foi rateado à Fiscalizada e o que ela se
utilizou corresponde à despesa adicional que a Fiscalizada faz jus no
encerramento desta ação fiscal - (R$ 3.025,56).” E-fls. 99.
A conta 4300060 Bonificação e Cortesias foi glosada sob o argumento de que se
tratava de envio de brindes e cortesias enviadas pela centralizadora.
A recorrente entendeu que teria direito à dedução (mediante rateio por
faturamento) pois dentre estes brindes constavam também produtos por ela mesma fabricados.
Em Recurso Voluntário (e-fls. 2832), a defesa apenas alega genericamente que
“atende aos requisitos da Solução de Divergência Cosit n° 23 de 2013, não podendo ser
desconsiderado, uma vez que comprovada a efetiva utilização das despesas glosadas, refletindo o
critério objetivo de faturamento o mais coerente e justo para aplicação pelas empresas do grupo,
conforme abaixo demonstrado”.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
18
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.

Tópico 7.4.2 do TVF: Despesas Desnecessárias para a manutenção da atividade produtiva da
empresa, haja vista calcadas em critérios de rateio não razoáveis e objetivos, que não
correspondem ao efetivo gasto de cada empresa.

Ao analisar as despesas rateadas pelo critério de faturamento, entendeu que,
embora objetivo, tal critério não refletia a efetiva utilização das despesas pelas empresas
participantes. Argumenta que a objetividade de um critério não implica, necessariamente, que ele
represente a efetiva utilização das despesas rateadas. A fiscalização argumentou que a diversidade
de atividades desempenhadas pelas empresas demanda critérios de mensuração distintos,
alinhados à realidade operacional de cada unidade:

“Conforme vimos no subtópico 7.3.1 Dos procedimentos fiscais realizados na
Centralizadora , mais precisamente quando discorremos sobre os Termos de
Visita Técnica lavrados e as respostas prestadas pela Centralizadora ao TIF no 001,
não há dúvida de que os critérios adotados (Faturamento e Percentual Fixo) são
objetivos. Mas a objetividade do critério escolhido tem de desencadear na
efetiva utilização da despesa. Não basta a objetividade em si do critério. Não é
por que um critério é objetivo que ele necessariamente vai refletir a efetiva
utilização dos serviços tomados pela Centralizada. Como vimos nos subtópicos
anteriores, a descrição das atividades executadas em cada departamento revela a
existência de critério objetivo, razoável e lógico próprios, que permite aferir a
efetiva utilização dos serviços compartilhados, diferente do critério Faturamento
ou Percentual Fixo. E, isso, é inerente às atividades desempenhadas em cada
departamento, pois são diferentes, logo, apresentam critérios de mensuração
diversos. Mas, a existência de diferentes critérios de mensurações objetivas e
lógicas não significa dizer que não atende aos preceitos da SD Cosit no 23. É que a
SD Cosit não determina a utilização de um único critério objetivo para a
mensuração da efetiva utilização e, sim, que se utilize da razoabilidade para
determinar, de modo lógico, um critério objetivo que leve a efetiva utilização de
cada um dos serviços compartilhados.”

Neste ponto, concordo com a análise da autoridade fiscal.
Embora o rateio de despesas faça parte da realidade econômica de muitas
empresas, tema que inclusive é tratado na Solução de Divergência 23/2023, citada pela
Fiscalização e pela recorrente.
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
19
E esta solução de divergência, de lavra da COSIT/RFB, baliza as suas conclusões à
obediência ao disposto no artigo 2993 do RIR/1999, que condiciona a dedutibilidade das despesas
à sua necessidade, usualidade e normalidade. Assim, as despesas rateadas devem
necessariamente corresponder aos bens e serviços efetivamente recebidos. E isto se dá, em
grande parte, aos critérios de rateio.
Ocorre que o critério utilizado pela recorrente, ou seja, a proporção do faturamento
global do grupo, impede que as deduções de cada despesa obedeça ao disposto no artigo 299 do
RIR/99.
Adotar o faturamento como critério universal para o rateio negligencia as
diferenças operacionais e financeiras entre as empresas do grupo Britânia, cada qual com
atividades, custos e margens de lucro distintas.
A premissa de que um maior volume de faturamento necessariamente implica em
maiores despesas em uma determinada categoria é equivocada. Embora o faturamento possa
estar relacionado aos custos de produção, ele também reflete o valor agregado do produto no
mercado. Assim, um produto com preço médio mais elevado não justifica, por si só, um maior
gasto em uma categoria específica de despesas. Pelo contrário, em alguns casos, produtos de
maior faturamento podem acarretar custos proporcionalmente menores.
Além disso, é possível encontrar produtos que, mesmo gerando menor
faturamento, resultam em despesas mais altas, podendo até ocasionar prejuízos à empresa.
No caso em análise, a própria descrição fornecida pela recorrente acerca das três
empresas do grupo Britânia evidencia as diferenças estruturais e operacionais que corroboram
essa lógica:

Britânia Eletrodomésticos S.A.: Atua na importação de insumos e aquisição de matéria-
prima, funcionando como indústria e vendendo produtos fabricados no Brasil.

Britânia Eletrônicos S.A.: Opera como importadora e revendedora de produtos acabados,
desempenhando o papel de uma simples atacadista.

Philco Eletrônicos S.A.: Também exerce atividade industrial, mas com foco em produtos
específicos, como televisores, condicionadores de ar e fornos de micro-ondas, produzidos
em sua planta localizada na Zona Franca de Manaus, onde usufrui de benefícios fiscais.

3 Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a
designação que tiverem.

Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
20
Não é razoável supor que uma "simples atacadista" localizada em Curitiba, uma
fábrica situada em Joinville e uma unidade fabril na Zona Franca de Manaus (com benefícios
fiscais) tenham os mesmos custos e despesas, vendendo produtos com a mesma margem de lucro,
de modo que o faturamento global do grupo empresarial reflita de forma exata e uniforme, a
correlação matemática entre esses custos e despesas para as três empresas.
As diferenças operacionais e geográficas entre as unidades indicam que os custos e
despesas de cada uma não podem ser equiparados com base apenas no faturamento consolidado.
Para produtos com maior valor agregado ou com custo de produção inviável no
Brasil, a recorrente optou por importá-los para revenda. Já para os produtos cuja produção no
Brasil era viável e que se beneficiariam das vantagens fiscais do Polo Industrial de Manaus, a
fabricação foi direcionada para a unidade de Manaus. Para os demais produtos, a produção foi
realizada na unidade de Joinville.
A autoridade fiscal apresenta o caso de uma conta, que exemplifica claramente
como o critério de faturamento não reflete a realidade operacional das três empresas,
demonstrando que esse critério não leva em conta as especificidades de cada empresa, nem os
custos reais envolvidos na produção e comercialização de diferentes tipos de produtos:
“Além do mais, ao prestar esclarecimentos sobre a necessidade das despesas
incorridas no estabelecimento fabril da Centralizada, a Fiscalizada declarou que,
em relação às despesas constantes da rubrica SERV. DE
VIGILANC./LIMPEZA/OUTROS estava levantando a efetiva utilização por cada
empresa com base nos controles gerenciais da época, conforme reproduzido
abaixo:

Contudo, quando prestou a resposta definitiva a este item, verificou que essa
despesa não é necessária à manutenção da fonte de recursos da Fiscalizada. Isto
demonstra que a efetiva utilização dessa despesa não é o critério FATURAMENTO
como já havia respondido em ocasião anterior.
Da mesma forma, a Fiscalizada declarou que outras despesas rateadas
conforme o Contrato de Rateio também não são necessárias à manutenção da
atividade dela, o que vem demonstrar a total falta de análise mais criteriosa das
rubricas que compõem o rateio previsto no Contrato e do próprio Critério de
Rateio adotado.”
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
21
Do trecho acima podemos chegar a duas constatações: 1) as empresas envolvidas
no contrato de rateio possuem realidades distintas, o que implica que o rateio das despesas deve
envolver instrumentos gerenciais mais específicos; 2) a recorrente possui efetivamente estes
instrumentos gerenciais, tanto que estava “levantando a efetiva utilização por cada empresa com
base nos controles gerenciais da época”
Este exemplo apresentado pela autoridade fiscal ilustra de maneira clara o que foi
exposto anteriormente. A utilização do faturamento como critério universal de rateio não reflete
adequadamente a realidade dos fatos geradores das despesas, porque não consegue capturar as
particularidades de cada situação, resultando em uma análise imprecisa e desconectada da
realidade operacional das empresas envolvidas.
Este nosso entendimento inclusive está na essência da clausula 2.3 (e-fls. 423) do
contrato de rateio, que estipula o critério de percentual fixo (que não envolve a recorrente).
Vemos que as próprias empresas admitem que BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS possui “menor
faturamento mas margem de contribuição maior” enquanto que a BRITÂNIA ELETRÔNICOS, por
atuar na importação e revenda, possui um “faturamento maior, mas margem de contribuição
menor”:
2.3 As despesas cujo critério de rateio é "Percentual Fixo" serão rateadas entre a
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS e a BRITÂNIA ELETRÔNICOS no percentual fixo de
50% (cinquenta por cento) para cada uma. Para tais dispêndios, desconsidera-se a
PHILCO. tendo em vista que a mesma possui estrutura própria, nâo utilizando os
recursos provenientes da CENTRALIZADORA referidos no quadro acima como
"Percentual Fixo".
2.3.1 As partes definem o percentual de 50% (cinquenta por cento) por
refletir adequadamente, de forma estimada, a absorção das despesas
comuns
(descritas
com
"Percentual
Fixo")
entre
BRITÂNIA
ELETRODOMÉSTICOS e BRITÂNIA ELETRÔNICOS,, na medida em que aquela
é uma empresa industrial, com menor faturamento mas margem de
contribuição maior, e esta é uma empresa comercial, que atua
predominantemente na importação e revenda, com faturamento maior,
mas margem de contribuição menor.”
As próprias partes do contrato de rateio admitem que o faturamento não pode ser
utilizado como um critério universal justo na repartição de despesas.
Em Recurso Voluntário, a recorrente alega “nulidade”, pois o auto de infração
desconsidera a “realidade fática das operações e do teor do contrato de rateio de despesas (e
seus aditivos) firmado entre as empresas do grupo, com presunções que não correspondem à
verdade material, já que a autuação analisou por amostragem algumas despesas rateadas para
concluir que seriam supostamente desnecessárias à atividade, afastando os critérios de rateios
adotados pela Recorrente, sem qualquer razoabilidade”. Grifos nossos.
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
22
Não identificamos estes fatos ao lermos o Termo de Verificação Fiscal. Não houve
qualquer presunção (no sentido de presumir) por parte da autoridade fiscal, o qual apresentou
argumentos objetivos para desconsiderar o faturamento como método de rateio de despesas.
Também causa espécie a alegação de que teria sido utilizada amostragem de
algumas despesas. Inclusive, mais adiante, a defesa alega que a autoridade fiscal “deixou de
avaliar grande parte das despesas objeto do contrato de rateio, incluindo as despesas comuns
mais relevantes, como a folha de salários de departamentos administrativos comuns, retendo a
amostragem em pontos discutíveis”.
Pela análise do TVF não é possível detectar a adoção de qualquer amostra
estatística que tenha fundamentado a decisão administrativa, porque, como já dito, a questão
aqui é puramente de direito, visto que a autoridade fiscal desconsiderou o faturamento como
critério de rateio de despesa. Claro que estamos a falar do item 7.4.2 do auto de infração, porque
em relação ao item 7.4.1, as despesas também foram objeto de rateio, mas o Fisco analisou estas
despesas apenas o aspecto da necessidade.
E quando a recorrente fala em “critérios de rateios adotados” há que se lembrar
que houve apenas um único critério de rateio, que é faturamento, considerando que o critério de
percentual fixo não foi adotado pela PHILCO ELETRONICOS.
E a afirmação de que o Fisco “deixou de avaliar grande parte das despesas”
também não tem sentido lógico nestes autos porque todas as contas analisadas constam
mencionadas no TVF, com descriminação clara e precisa das despesas glosadas. Logo, cabe a
recorrente se pronunciar apenas em relação às contas analisadas pela autoridade fiscal.
As despesas eventualmente não mencionadas pela autoridade fiscal não são objeto
de discussão nestes autos.
Mais adiante o RV repisa este argumento:
No caso concreto, a autoridade fiscal se ateve a analisar apenas 41 contas
contábeis do total de 96 contas contábeis descritas no item 7.4 do Termo de
Verificação Fiscal, base da glosa de despesas.
Contudo, está-se diante de diversas despesas comuns do grupo econômico,
conforme amplamente demonstrado durante o curso da fiscalização, e que são
manifestamente passíveis de rateio, tais como a folha de pagamento de
departamentos contábil, controladoria, financeiro, recursos humanos, ou seja,
de profissionais que atuam tanto para a centralizadora quanto para a
Recorrente, além de serviços de terceiros comuns cuja contratação foi
centralizada.”
Mostra também uma tabela com despesas que não teriam sido analisadas (e-fls.
2822):
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
23

No entanto, como podemos ver na e-fls. 109 do TVF estas mesmas contas figuram
na base de cálculo dos lançamentos no item 7.4.2:

A defesa alega também de que houve cálculo incorreto de percentuais, inclusive
argumentando que a Fiscalização teria ignorado o faturamento entre as companhias:
“Como se não bastasse, a autoridade fiscal não calculou de forma correta os
percentuais previstos em contrato - não desconsiderou o faturamento
intercompany, não considerou os faturamentos mensais para fins de rateio,
dentre outros do que resulta que o auto de infração lavrado não pode subsistir”.
E-fls. 2826
Ocorre que esta informação não possui qualquer relevância nestes autos. O valor
do faturamento, inclusive o intercompany, de nada influenciou o lançamento fiscal, que se ateve à
análise da natureza da despesa rateada e da razoabilidade dos critérios de rateio. A questão aqui
é, portanto, puramente de Direito.
Portanto, cabe à recorrente a única tarefa de defender o faturamento como critério
válido para o rateio das despesas.
Há que se lembrar que há duas infrações analisadas nesta parte do voto (do
Recurso Voluntário), que foram tratadas no TVF no capítulo “7 Despesas Desnecessárias, não
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
24
usuais e anormais apropriadas com base no Contrato de Rateio” e-fls. 69. A descrição das
infrações inicia no subtópico “7.4 Das Infrações Apuradas – Despesas Desnecessárias, incomuns e
anormais – Arts 249, I e 299 do Decreto no 3.000/99 (RIR92-99)” (e-fls. 100), a qual é desdobrada
nos itens:

7.4.1 – Despesas Desnecessárias para a manutenção da atividade produtiva da
empresa.

7.4.2 – Despesas Desnecessárias para a manutenção da atividade produtiva da
empresa, haja vista calcadas em critérios de rateio não razoáveis e objetivos, que
não correspondem ao efetivo gasto de cada empresa.
Vemos, portanto, que nas duas infrações o lançamento analisou a natureza da
despesa (7.4.1), sob o aspecto da necessidade, enquanto no item 7.4.2 do TVF foi analisado o
aspecto da razoabilidade e objetividade do critério de rateio.
Afirma também a defesa que houve “negativa geral e glosa integral das despesas
objeto de rateio, sem uma avaliação pormenorizada das despesas mais relevantes levadas a
rateio”.
A defesa não poderia estar mais equivocada. A partir da e-fls. 77 o TVF traça um
histórico da pesquisa realizada sobre cada despesa, descrevendo o teor das respostas que a
empresa apresentou à cada intimação realizada.
No tópico III.4 (e-fls. 2847) a defesa afirma que “maior parte das despesas acima
(78,95%) sequer foram objeto de análise pela autoridade fiscal, sendo presumida a sua não
utilização pela Recorrente, o que é totalmente desarrazoado e abusivo o ato administrativo de
lançamento”.
Trata-se do argumento que consta em várias partes do Recurso Voluntário, de que
teria ocorrido uma análise das contas por meio de uma amostragem, a qual fundamentou a glosa
de todas as despesas. A simples leitura do TVF demonstra que isto não ocorreu.
Em outra parte do recurso, a defesa traça um argumento de que teria ocorrido um
cálculo equivocado do Fisco, inclusive sugerindo um recálculo:
Em não se concretizando o previsto quanto à representatividade no percentual de
faturamento das empresas do grupo econômico, não poderia o fiscal
simplesmente desconsiderar o contrato de rateio.
Ao menos deveria a fiscalização recalcular o rateio de despesas, em observância
ao princípio da verdade material com prevalência da substância sobre a forma,
considerando o percentual atingido de 15,99% do faturamento da Britânia
Eletrodomésticos.
Como já dito neste voto, não se trata de desconsiderar o rateio em função de erros
de cálculo. Assim, um recálculo dos valores não faz sentido nestes autos, pois a autoridade fiscal
desconsiderou o próprio método de rateio (pelo faturamento).
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
25
Somente haveria espaço para um recálculo, inclusive em eventual conversão do
julgamento em diligência, se acaso a autoridade fiscal tivesse admitido a viabilidade teórica da
adoção do faturamento como método de rateio de despesas. Nesta hipótese, a defesa poderia
apresentar cálculos alternativos aos eventualmente realizados pelo Fisco, o que poderia ser
motivo suficiente à conversão do julgamento em diligência. No entanto, esta hipótese não se
materializa aqui, como já amplamente esclarecido neste voto.
E quanto ao uso do Faturamento como critério para rateio das despesas, a
recorrente apresenta argumentos vagos, por meio de frases como “critério de faturamento se
mostra absolutamente razoável”, sem demonstrar qual seria a razoabilidade de se atrelar a receita
bruta à realização de uma despesa.
Em outro trecho apenas afirma que “deve prevalecer o critério objetivo estipulado
pelas empresas do grupo econômico, visto que melhor reflete a realidade das despesas incorridas
de acordo com a utilização e necessidade destas através do critério faturamento”.
Mas a autoridade fiscal, ao contrário, demonstra com exemplos porque o
faturamento não pode ser um critério razoável para o rateio das despesas.
Vejamos:
- Rubrica 4300129 - SEGUROS DE RECEBIVEIS: Segundo a resposta prestada, nesta
conta a Centralizadora contabilizou despesas com seguro garantia, que garantem
o pagamento de indenizações em razão de perdas decorrentes do estado
contratual de insolvência dos clientes da empresa. Os lançamentos nesta conta
são referentes à apropriação de 1/3 do pagamento do prêmio, o qual é feito a
cada 3 meses. Conforme descrito na resposta, esta rubrica de despesa registra os
valores dos prêmios pagos com seguro garantia contra perdas decorrentes pelo
não pagamento de importâncias devidas pelos clientes de cada empresa. Em
sendo assim, a despesa que cabe a cada empresa segurada corresponde à
proporção do montante da insolvência de cada uma em relação à insolvência
total verificada pelas empresas no período contábil. Assim, resta-se totalmente
inadequado o critério de rateio FATURAMENTO.
Vemos que a autoridade fiscal ainda apresenta um critério alternativo (não
impositivo, apenas exemplificativo) que se mostra bem racional e adequado à esta despesa, ou
seja, a relação da insolvência total de cada empresa.
No capítulo do Recurso Voluntário “III.5 DA AUSÊNCIA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS
NA RECORRENTE. RECEBIMENTO DE MENOS DESPESAS DO QUE O PREVISTO EM CONTRATO.
DESPESAS INFERIORES AO CRITÉRIO UNIFORME DE FATURAMENTO, a defesa argumenta que um
documento elaborado pela Ernst & Young, em anexo ao RV, que analisou as suas contas, chegou o
à conclusão de que a recorrente teria até mesmo arcado com menos despesas do que deveria,
segundo o critério adotado.
Trata-se do documento juntado nas e-fls. 2931 e seguintes.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
26
O argumento referido acima refere-se ao trecho que abaixo transcrevemos (e-fls.
2960):
“Questionamento 3
Adotando-se o critério eleito pelo contrato de rateio de despesas firmado entre
as partes(faturamento) em comparação com o critério efetivamente aplicado
(percentual fixo) no período de janeiro a julho de 2017, é possível concluir que
houve um repasse/assunção de despesas a menor pela Philco Eletrônicos no
valor de a R$ 17.165.961,16 (dezessete milhões, cento e sessenta e cinco mil,
novecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos). Ainda, caso fosse
considerado apenas o critério de Faturamento, haveria um excesso de despesas
assumidas pela Philco no período compreendido entre os meses de agosto e
dezembro de 2017 no valor de R$ 10.698.578,72.”
Esta conclusão da Ernst & Young em nada soluciona a questão, porque a conclusão
de que a recorrente suportou menos despesas do que seria correto considera o critério de rateio
por faturamento (“Adotando-se o critério eleito pelo contrato”), o que foi rechaçado pela
Fiscalização.
E a conclusão final do documento (e-fls. 2961) de que “os critérios adotados foram
razoáveis” também não favorece a defesa pois se trata simples opinião jurídica.
Ademais, há que se notar um dos últimos parágrafos do documento, em que se
constatou que as empresas não observaram os critérios firmados em contrato:
“Ainda, a execução dos critérios não observou o disposto nos contratos. Neste
sentido, verifica-se que diante do não cumprimento ao Primeiro Aditamento,
houve excesso de repasse de despesas às empresas Eletro e Eletrônicos,
conforme critério de “Percentual Fixo”, sendo diversas despesas desconsideradas
do critério de “Faturamento”, conforme estipulava o contrato vigente ao período
analisado. Ademais, foram identificados excessos relacionados à desconsideração
total da Eletrodomésticos, resultando no acúmulo de despesas repassadas à
Eletrônicos e à Philco, empresas que apuraram lucro real no ano-base 2017.”
E isto corrobora a afirmação no TVF de que a recorrente não cumpriu o estipulado
no contrato de rateio (e-fls. 107):
“Independente disso, e caso fossem admitidas as despesas rateadas pelo Grupo
Britânia/Philco, levando em conta as regras do Contrato de Rateio firmados por
ela, as despesas estipuladas como fazendo parte do Contrato seriam, a princípio,
rateadas conforme os percentuais apurados com base no Faturamento das
empresas vistos acima (Britânia Eletrônicos 45,40% e Philco Eletrônicos 54,60% -
Britânia Eletrodomésticos 0%).
Contudo, num exame por amostragem, não é isso que encontramos. Fazendo um
confronto entre o total escriturado nas rubricas contábeis que foram objeto de
solicitação de esclarecimento à Centralizadora (TIF n° 001), por exemplo, com os
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
27
valores rateados dessas rubricas, constatamos que nem o critério de rateio
constante no Contrato foi respeitado, conforme segue:
Aliás, este trecho pode explicar as alegações da defesa de que teria havido análise
de contas por amostragem. Mas como podemos ver acima, a autoridade fiscal apenas apresenta
um argumento de que na hipótese de se admitir o rateio nos termos do contrato, ou seja, pelo
Faturamento, nem assim o rateio não estava correto, pois uma análise por amostragem
demonstrou que a empresa não respeitou o próprio critério adotado. E o documento da Ernst &
Young provou o acerto da autoridade fiscal.
Ademais, o documento da Ernst & Young ignora as respostas dadas pela recorrente
no curso da Fiscalização.
Na tabela de e-fls. 2953, afirma que no caso das despesas de INDENIZACOES,
SEGURO ACIDENTE TRABALHO, PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR – PAT, VALE TRANSPORTE,
ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGUROS VIDA, DESPESAS POSTAIS E MALOTES, MANUT. E ALUGUEL DE
SOFTWARE, P.P.R.B, FRETES SOBRE TRANSFERÊNCIAS, SERVICOS LOGISTICOS e RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO teria ocorrido apropriação a menor destas despesas, que num total geral, considerando
mais algumas outras despesas, representaria uma dedução a menor de R$ 17.165.961,17,
considerando, obviamente, o critério de rateio pelo faturamento.
Ocorre que exatamente sobre todas estas contas acima relacionadas a empresa
afirmou no curso da Fiscalização (resposta ao TIF no 4, conforme e-fls. 766 e seguintes) que “A
Intimada incorreu em erro ao registrar as despesas oriundas da conta contábil, vez que tais
despesas foram geradas e aproveitadas exclusivamente pelo estabelecimento industrial da
Centralizadora.”
Esta resposta à intimação é datada de 13 de abril de 2020, enquanto o documento
da Ernst & Young foi emitido em 11 de janeiro de 2021.
Isto significa que o documento da Ernst & Young afirma que houve apropriação a
menor de despesas, as quais a própria empresa havia admitido, ainda no curso da Fiscalização,
que foram geradas pela centralizadora e não lhe dizem respeito.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A defesa reforça o pedido de realização de diligência “para que seja determinada a
análise completa das contas rateadas no ano de 2017, mais especificamente para comprovar que
todas as despesas rateadas eram comuns e compartilhadas pelo grupo econômico, sendo
despesas necessárias ao exercício da atividade da Recorrente.” Grifei.
Não há como atender a este pedido. A questão tratada nestes autos é puramente
de direito e se resume em avaliar se o faturamento pode ser um critério válido para rateio de
despesas.
Por consequência, descabe analisar contas contábeis eventualmente não analisadas
nestes autos. Sobre a alegação de que “todas as despesas rateadas eram comuns”, a própria
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
28
recorrente admite que nem todas as despesas rateadas eram comuns, como aquelas tratadas no
item 7.4.1 do TFV, em que se comprovou que eram despesas relativas à atividade da Britânia
Eletrodomésticos.

DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO

A recorrente se insurge no seu Recurso Voluntário contra o lançamento da multa
decorrente recolhimento de estimativas de estimativas em vista das glosas realizadas na autuação
fiscal.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Recorrente defende que não seria cabível a sua exigência, aderindo à tese da
impossibilidade da incidência concomitante da multa isolada pelo não recolhimento de estimativa
(art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao
final do período de apuração (inciso I do mesmo artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Trata-se de infrações distintas e a lei não
impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer
previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo
44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
29
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do artigo
44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1054, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.
Portanto, nego provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

DA ALEGAÇÃO DE ERRRO NO ACÓRDÃO
A defesa alega (e-fls. 2817) que o Acórdão recorrido teria incorrido em
omissão, pois ainda que tenha considerado que não se trata de Royalties as despesas
dos itens 5.1.1, 5.1.2 e 8 do Termo de Verificação Fiscal, não teria o relator feito qualquer
menção aos itens 5.2 e 5.2.1:
“Primeiramente, destaca-se que o v. acórdão recorrido, às fls. 2784, reconheceu
que as despesas descritas nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 8 do Termo de Verificação Fiscal
não se referem a Royalties, de sorte que a sua glosa foi indevida e, portanto, o
referido crédito lançado deve ser exonerado. Contudo, apesar das despesas
constantes nos itens 5.2 e 5.2.1 do Termo de Verificação Fiscal também não se

4 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
30
referirem a royalties, não foi expressamente consignado na r. decisão que tais
créditos foram exonerados.”
De fato, o Acórdão recorrido não citou expressamente os itens 5.2 e 5.2.1 do Termo
de Verificação Fiscal, e a preocupação da defesa é compreensível, mas entendo que toda autuação
relativa aos Royalties foi cancelada.
Na parte final do voto do relator, vemos uma tabela com os valores mantidos
no julgamento da DRJ. O valor total da infração mantida é de R$ 43.175.821,82, que
corresponde apenas às infrações dos itens 7.4.1 e 7.4.2:

O valor total das infrações no TVF é de R$ 112.654.439,16, assim
distribuído:
7.4.1
7.4.2
5.1 e 5.2
8
total
4.856.932,60 38.318.889,23 66.805.266,05 2.673.351,28 112.654.439,16
Após dar parcial provimento à impugnação, remanesceram apenas os itens
7.4.1 e 7.4.2:
7.4.1
7.4.2
total
4.856.932,60 38.318.889,23 43.175.821,83

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntário e de Ofício para, no
mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.205 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721607/2020-46
31

Fl. 3024
DF CARF MF
Original